Tribunal: TJDFT
Processo: 0747609-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747609-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BALDUINO DE DEUS AGRAVADO: PAULO VITOR SILVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO BALDUINO DE DEUS contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga a que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701844-14.2024.8.07.0007, indeferiu pedido de decretação de arresto cautelar sobre valores em conta bancária de terceiro. O agravante alega que o devedor vem recebendo valores pertinentes à sua atividade profissional por meio de conta bancária de terceiro, anteriormente por meio da conta de sua mãe e, no presente, por meio da conta de sua noiva. Defende que o devedor praticou ocultação patrimonial e fraude à execução, por meio da dissimulação da titularidade de valores Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal a fim de decretar o arresto cautelar dos valores depositados na conta bancária da noiva do agravado até o limite da dívida. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela de urgência recursal a fim de decretar o arresto cautelar dos valores depositados na conta bancária da noiva do agravado até o limite da dívida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 184983091). É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 252155256, tem o seguinte teor: Por meio da petição de ID 235592350, o exequente requereu o reconhecimento de fraude à execução em face do executado, bem como a concessão de tutela de urgência cautelar para bloqueio de bens em nome da genitora do devedor. O pedido foi indeferido por meio da decisão de ID 235653679, que determinou a intimação do executado para se manifestar quanto à petição mencionada. A intimação do executado retornou sem cumprimento, conforme ID 239061608. O exequente interpôs Agravo de Instrumento sob o n. 0719951-93.2025.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para determinar o arresto cautelar de valores em contas bancárias da genitora do devedor. Por meio da decisão de ID 237582816, foi cumprida a ordem emanada no referido agravo, tendo sido constrito o valor de R$ 303,18 em contas bancárias da mãe do executado (ID 238284201). Intimado, o exequente se manifestou no ID 252031247, informando o endereço da genitora do executado para fins de intimação. Solicita, ainda, o levantamento dos valores bloqueados nos autos em seu favor, bem como o reconhecimento de fraude à execução, a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de valores em nome da terceira, STEFANY MENDES CAIXETA, sob a alegação de que esta estaria recebendo, em sua conta bancária, os proventos do executado. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de reconhecimento de fraude à execução, uma vez que a má-fé deve ser comprovada por quem a alega. Constitui fraude à execução a alienação ou transferência de valores para terceiros quando já tramitava contra a executada ação capaz de reduzi-la à insolvência, sendo ineficaz o ato em relação à exequente, nos termos do art. 792 , IV , § 1o do CPC. No presente caso, verifico que o exequente apresentou apenas um comprovante de pagamento supostamente enviado à conta da terceira mencionada, conforme ID 252031252, alegando que os valores seriam do executado, sem, contudo, comprovar de forma inequívoca a titularidade desses valores ou a existência de intenção de fraudar a execução. Assim, não sendo possível verificar a existência de prova cabal da alegada fraude, e considerando que a análise demanda dilação probatória, rejeito o pedido de reconhecimento de fraude à execução, bem como a consequente aplicação da multa do art. 774, IV, do CPC. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de arresto cautelar em nome da terceira STEFANY MENDES CAIXETA. Embora o art. 790, III, do CPC, preveja que os bens do devedor em poder de terceiros estão sujeitos à execução, cabe ao exequente o ônus da prova de que tais valores pertencem de fato ao executado. Ausente a comprovação inequívoca da titularidade, mostra-se inviável a constrição pleiteada. Saliento que a constrição de bens e valores em nome de terceiros estranhos à lide se trata de medida excepcional, admitida apenas quando houver prova clara de fraude à execução ou de vínculo patrimonial com o devedor, em observância à presunção de boa-fé de terceiros. Ademais, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, elementos essenciais para a concessão de tutela de urgência. Esclareço, ainda, que os valores constritos nos autos somente serão levantados após a intimação da interessada. Por fim, expeça-se mandado de intimação à genitora do executado (...), para ciência do arresto cautelar realizado em suas contas bancárias, no valor de R$ 303,18, facultando-lhe manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. (Dados pessoais omitidos.) No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (In, Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto o executado, ora agravado, sequer foi intimado com sucesso para realizar o pagamento voluntário do débito, assim, imprescindível estarem presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. RESULTADO DE CONSULTAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil possibilitam o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto cautelar) para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da plausibilidade de direito e perigo de demora, não comprovados no presente caso. 2. Referida medida não se confunde com o arresto executivo descrito no artigo 830 do CPC, que permite o arresto de bens após tentativa frustrada de citação do executado, inclusive, na modalidade online, com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC. 3. Considerando que no presente caso resta pendente o resultado de pesquisas realizadas via sistemas judiciais disponíveis para localização dos endereços dos devedores, inviável a concessão do arresto online no referido momento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996905, 0750710-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos cumulativos previstos do art. 300 do CPC, eis que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou a prática de atos, indene de dúvidas, que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996126, 0704577-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de erro material no julgado, bem como a presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. O erro material judicial consiste em um desacerto no julgamento, em que há incorreção acidental em relação aos fatos do processo, à convicção do magistrado ou a elementos objetivos presentes nos autos, como o nome das partes ou o número do processo, ou, ainda, quando se verificam erros de digitação, ou de cálculo, dentre outras hipóteses. 5. A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. 6. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. 7. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de Julgamento: " A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. É devido o arresto cautelar quando verificada a probabilidade do direito e a possível frustração da futura satisfação do crédito". (Acórdão 1989736, 0734021-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu o requerimento de afastamento do arresto sobre um dos imóveis do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção do arresto cautelar de imóvel quando os requisitos para a sua concessão estão presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de natureza cautelar de arresto, medida urgente prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, visa assegurar a prática dos atos executivos. 4. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar o valor da reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas naturais ou jurídicas afetadas pelo incidente (desabamento de um edifício), expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da tutela de natureza cautelar de arresto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1990637, 0754617-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) No caso dos autos, restaram demonstrados tais requisitos. A parte agravante demonstrou a existência de dívida liquida, certa e exigível, bem como a ausência de pagamento pelo executado. Ademais, verifica-se que, no Agravo de Instrumento no 0719951-93.2025.8.07.0000, foi decretado o arresto cautelar sobre valores oriundos de rendimentos do trabalho do executado depositados em conta bancária de terceiro, qual seja, a sua mãe. Transcrevo a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ARRESTOCAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de arresto cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir os requisitos para a concessão de arresto de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 4. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. 5. No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar e restaram demonstrados tais requisitos, tendo em vista que a parte agravante comprovou a existência de dívida liquida, certa e exigível, a ausência de pagamento e que o executado tem recebido rendimentos do seu trabalho em conta da sua genitora, o que revela a probabilidade de frustação da satisfação do crédito exequendo. 6. Restando demonstrado nos autos o risco de dano ao resultado útil do processo, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, mormente ante o intuito de o executado frustrar a execução. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 301. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996905 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 1996126 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível; Acórdão 1989736 de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu da 3a Turma Cível, Acórdão 1988588 de relatoria do Des. Aiston Henrique De Sousa da 4a Turma Cível. (Acórdão 2025456, 0719951-93.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Contudo, subsequentemente à efetuação do arresto, o exequente noticiou nos autos, na petição de ID 252031247, que o devedor passou a solicitar o depósito de valores oriundos de rendimentos do seu trabalho em conta bancária de outra pessoa, desta vez sua noiva, o que é demonstrado, em sede de cognição sumária, pelas mensagens juntadas no ID 252031250. Resta claro o nítido intuito do devedor de frustrar a execução, ocultar o seu patrimônio e evadir-se das suas dívidas por meios ardilosos. Neste contexto fático, necessário reputar presentes os pressupostos para a decretação do arresto cautelar, ante as fortes evidências de fraude à execução, configurando a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano (periculum in mora) em razão da possibilidade de redirecionamento dos valores a contas de outros indivíduos. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO SEM VÍNCULO SOCIETÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de indisponibilidade e constrição de patrimônio da sócia da empresa devedora para satisfação de débito no valor de R$ 354.331,38, sob o fundamento de que a medida implicaria redirecionamento da execução sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante aponta a utilização de conta bancária de terceiro, sem vínculo societário com a empresa executada, para ocultação patrimonial e fraude à execução, requerendo a concessão de tutela cautelar para arresto dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização de conta bancária de terceiro, sem vínculo societário com a empresa executada, para recebimento de valores devidos à devedora caracteriza fraude à execução; (ii) apurar a possibilidade de arresto de valores com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização de conta bancária de terceiro, desvinculada da empresa devedora e utilizada para ocultação de valores e desvio de pagamentos, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e configura fraude à execução (CPC, art. 774, I e II). 4. A conduta do devedor, que teria criado nova pessoa jurídica em nome de terceiro (genitora idosa) com o propósito exclusivo de frustrar a execução, dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a configuração de ardil para ocultação patrimonial. 5. Restou evidenciada a probabilidade do direito pelo relato circunstanciado e pela indicação de CNPJ utilizado para desvio dos valores devidos à executada. 6. O perigo de dano encontra-se presente no risco de insucesso da execução, caso não haja constrição imediata dos valores; o risco de dano reverso é mínimo, sendo a medida passível de reavaliação posterior. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 774, I e II, 995, 1.015, I, e 1.019, I. (Acórdão 1988588, 0751766-45.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Cabível, portanto, no caso dos autos, autorizar o arresto cautelar requerido pelo exequente, ora agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal a fim de deferir o arresto cautelar sobre valores depositados na conta bancária de titularidade da noiva do executado, até o limite do valor total da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à medida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 17:27:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador